Tribunal: TJSP
Processo: 2224075-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão interlocutória que determina a entrega de automóvel à inventariante. Irresignação. Tese de que o veículo fora transferido pelo de cujus ao agravante em vida. Rejeição. Consulta cadastral do bem à época de abertura do inventário que indicava o falecido como seu titular. Circunstâncias fáticas que evidenciam a existência de controvérsia acerca da

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão interlocutória que determina a entrega de automóvel à inventariante. Irresignação. Tese de que o veículo fora transferido pelo de cujus ao agravante em vida. Rejeição. Consulta cadastral do bem à época de abertura do inventário que indicava o falecido como seu titular. Circunstâncias fáticas que evidenciam a existência de controvérsia acerca da titularidade do automóvel. Ausência de informação, por parte do agravante, sobre a que título teria ocorrido a aquisição. Decisão mantida. Agravo desprovido.